Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-11.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005157-11.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[W.L PISCINAS LTDA - CNPJ: 21.971.420/0001-95 (APELANTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE BARCELLOS CHAVES - CPF: 800.366.196-04 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), W.L PISCINAS LTDA - CNPJ: 21.971.420/0001-95 (APELADO), EDUARDO JOSE BARCELLOS CHAVES - CPF: 800.366.196-04 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Arte. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não configurado. Pretensão de rejulgamento da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento parcial ao recurso do embargado para reparação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

2. Alegações de omissões e contradições quanto à contagem do prazo prescricional e ao termo inicial para o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. O debate central reside em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido decidiu, de forma clara e completa, todas as questões essenciais ao julgamento, especialmente no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação monitória.

5. As razões apresentadas pelo embargante demonstram apenas inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

6. Inexistem vícios a serem sanados, restando improcedente a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material apresentado no julgado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por W.L PISCINAS LTDA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da empresa W.S. Piscinas e deu parcial provimento ao recurso de Eduardo José Barcellos, para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, permanecendo inalterados os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1005157-11.2020.8.11.0015), ajuizada pelo embargante contra o embargado, julgou improcedente o pedido monitório, nos termos do art. 487, I e 701, § 2º do CPC e julgou parcialmente procedente o pedido de reconvenção para decretar a rescisão do contrato, com a condenação da empresa em perdas e danos no valor de R$ 11.459,66, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e também multa no valor de R$ 3.874,60. A sentença condenou a empresa ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixado em 10% do valor da condenação. (cf. Id. n. 208765263).

Em suas razões recursais, o embargante alega que “o v. acórdão apresenta contradições, omissões e obscuridades, especialmente no que tange à contagem do prazo prescricional, à fixação do termo inicial do prazo prescricional para o pedido de reparação de danos morais” (Id. 229983175 – Pág. 2).

Sustenta que o acórdão
“contraria o dispositivo legal (art. 27 do CDC) ao atribuir o termo inicial da contagem prescricional ao direito de reparação de danos formulado por Eduardo Barcellos à data da última cártula, 12/06/2016, em detrimento da data do suposto dano material e moral suportado. A lei prevê que o prazo prescricional para danos morais e materiais deve ser contado a partir da data do fato e do conhecimento da autoria”
(Id. 229983175 – Pág. 3).

Aduz que o aresto “
define a data de 12/06/2016 como termo inicial da contagem do prazo prescricional e na sequência menciona que a reconvenção foi distribuída em 26/07/2021, sendo que por estas datas temos prazo superior ao quinquênio prescricional”
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 232747192), pedindo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, conforme ficou consignado “não resta alternativa que não seja considerar válida a data subscrita nas cédulas, quais sejam, 12 parcelas mensais no período de 12/07/2015 a 12/06/2016, e com base nessas datas não há falar prescrição, já que a ação foi ajuizada em 04/05/2020 e o pedido reconvinte em 26/07/2021, não há falar em prescrição”, devendo considerar que o ajuizamento da ação monitória interrompeu o prazo prescricional para o embargado requerer indenização por dano moral.

Transcrevo trecho do acórdão:

“[...] No caso, entende-se que razão não lhe assiste. A ação monitória foi fundada no inadimplemento do contrato de prestação de serviço para aquisição e instalação de uma piscina modelo Avantida – G4 Confort, com dimensões de 5x2,5x1,40, na cor Branca, filtro: Progeu, mais cascata personalizada Plus (sem personalização), no valor de R$ 19.373,00 para o pagamento de uma entrada no valor de R$ 5.812,00 e mais 12 parcelas mensais no valor de R$ 1.130,00 (cf. Id. 208760021).

O artigo 607 do CC dispõe que “o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior”

Portanto, a rescisão do contrato, além de estar prevista no contrato (Cláusula 15ª – Id. 208760021) é decorrência lógica do inadimplemento da obrigação por uma das partes; assim, tem-se que não há vício de julgamento.

Também não merece guarida a tese de prescrição arguida pela empresa/apelante, afirmando que novembro2015, começaria a contar o prazo, já que foi “a data em que o apelante diz ter ciência do vício”.

Sobre a prescrição, a súmula nº 503 do STJ prevê que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No caso, não resta alternativa que não seja considerar válida a data subscrita nas cédulas, quais sejam, 12 parcelas mensais no período de 12/07/2015 a 12/06/2016, e com base nessas datas não há falar prescrição, já que a ação foi ajuizada em 04/05/2020 e o pedido reconvinte em 26/07/2021, não há falar em prescrição [...]”

Diante dos fatos narrados, nota-se que as reais intenções do Recorrente subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024